Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712205-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEONARDO NUNES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista as informações constantes das contrarrazões, e considerando a decisão proferida nos autos de origem em 15/04/24, que determinou o prosseguimento do feito, intime-se o agravante para se manifestar quanto à perda do objeto e esclarecer se remanesce algum interesse recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator